Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE GAZE NO CORPO DA PACIENTE. SITUAÇÃO DE PARTO. CORPO ESTRANHO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONSTATADOS EM GRANDE EXTENSÃO DO ABDOME. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia consiste na quantificação dos danos morais e estéticos, em razão de sequelas oriundas de corpo estranho (gaze) deixado na cavidade abdominal da autora durante procedimento cirúrgico. Não há controvérsia quanto à responsabilidade civil do Estado.
2. A indenização por danos morais é medida pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. A quantificação deve considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. O arbitramento deve estar pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a indenização não gere enriquecimento indevido daquele que a recebe, nem seja inexpressivo ao ofensor.
3. O esquecimento de corpo estranho (gaze) no interior do corpo do paciente constitui erro médico que independe da complexidade do procedimento adotado, gerando o dever de reparar os danos provocados, circunstância que caracteriza dano extrapatrimonial. Como pontuou o perito, “em função do item cirúrgico retido mencionado, a autora experimentou quadro de dor abdominal crônica e febre esporádica, necessitando de internação hospitalar no dia 06/07/2020 para retirada do gossipiboma, sigmoidectomia e colostomização. Permaneceu ostomizada por 7 meses, sendo submetida a cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal”.
4. Deve-se acrescentar que a falha médica ocorreu em situação de parto, em contexto de maior vulnerabilidade e fragilidade emocional vivenciada pela autora. Nessa perspectiva, reputo que a importância fixada pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima e do ofensor.
5. Da mesma forma que os danos morais, não há controvérsia quanto à existência do dano estético no presente caso. A mensuração, a seu turno, deve considerar a relevância da modificação da estrutura corporal provocada pelas lesões, de forma a se dimensionar o impacto psíquico potencialmente causado à vítima. De acordo o laudo pericial, há presença de “cicatriz linear normotrófica com vestígio de pontos cirúrgicos interessando longitudinalmente o andar médio-inferior do abdômen. Presença de cicatriz oblíqua hipertrófica com vestígios de pontos cirúrgicos interessando flanco esquerdo”. É razoável majorar a indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia suficiente para compensar a autora pelo dano suportado e permitir a correção das cicatrizes.
6. Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Réu conhecidas e não providas. Apelação interposta pela Autora conhecida e provida. Unânime.